Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732582-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: BSF POCOS ARTESIANOS EIRELI D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa Agravada, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator